Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Fração. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.